Tribunal: STF
Processo: RE 1336730
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CORE-AL. REGIME JURÍDICO. VIOLAÇÃO AO ART. 58, §3º, DA LEI 9.649/1998. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.



    1. Ação rescisória ajuizada pelo Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Alagoas visando desconstituir acórdão proferido pela 3ª Turma deste Eg. Tribunal nos autos do processo nº 0800410-51.2013.4.05.8000 (Relator Des. Luiz Alberto Gurgel de Faria), em sede de apelação e remessa necessária. Afirma que o acórdão rescindendo, ao manter a sentença que julgou procedente o pedido autoral para reconhecer a aplicação do regime jurídico estatutário no vínculo entre o autor e o conselho e declarar a nulidade do ato de demissão, violou norma jurídica, qual seja, o parágrafo 3º do art. 58 do da Lei Federal nº 9.649/98, segundo o qual deve ser aplicado o regime celetista em casos que tais.



    2. Inicialmente, cumpre deferir a preliminar do réu acerca da incorreção do valor da causa em R$1.000.00 (um mil reais), nos termos dos artigos 292, II e 337, III do CPC, alterando-o para o importe de R$ 93.496,43 (noventa e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos). Merece ser acolhido, também, o pedido do réu de gratuidade judiciária, vez que comprovada a sua hipossuficiência.



    3. No mérito, restou destacado no acórdão rescindendo que os conselhos de fiscalização profissional ostentam natureza jurídica de autarquia, e que, portanto, o regime jurídico aplicável aos seus servidores é o estatutário.



    4. Ocorre que, nos termos do § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649/98, os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.



    5. O STF, ao julgar a ADI 1.717/DF, declarou a inconstitucionalidade do caput e dos § § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do art. 58 da Lei 9.649 de 27/05/1998, julgando, no entanto, prejudicada a ação direta em relação ao § 3º do mesmo artigo, de maneira que este não foi declarado inconstitucional, sendo regra ainda integrante do ordenamento jurídico pátrio, cuja validade é discutida em três ações de controle concentrado de constitucionalidade pendentes de julgamento no STF: ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367.



    6. Há de se considerar, portanto, em face da presunção de constitucionalidade, que enquanto não for reconhecida a inconstitucionalidade da norma em testilha pelo STF, esta deve ser aplicada. Assim, o acórdão que se pretende rescindir violou manifestamente norma jurídica, ao considerar aplicável ao particular, ora réu, o regime estatutário em seu vínculo junto ao CORE-AL, devendo ser rescindido.



    7. Procedência do pedido rescisório, para dar provimento à apelação do CORE-AL e à remessa oficial, reformando a sentença que julgou procedente o pedido autoral. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, resultando no montante de R$ 9.349,64. No entanto, a execução da verba honorária deve ficar suspensa enquanto persistir a situação de hipossuficiência do réu, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC” (págs. 6-7 do documento eletrônico 6 – grifos no original).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XXXVI, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento conjunto da ADC 36/DF, da ADI 5.367/DF e da ADPF 367/DF, redator para os acórdãos o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se assentou a constitucionalidade do art. 58, § 3°, da Lei 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos conselhos profissionais sob o regime celetista. Confira-se, por oportuno, a ementa dos referidos julgados:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional.



    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006.



    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3°, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator